Tribunal: TJPA
Processo: 0819748-52.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819748-52.2022.8.14.0000

APELANTE: ANA CARLA BRITO PARACAMPO

APELADO: MARIO DIAS TEIXEIRA NETO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que revogou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem elementos probatórios suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com base na Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se a apelante faz jus à concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração concreta de situação atual de risco à integridade física ou psicológica da vítima, não bastando apenas alegações iniciais desacompanhadas de provas robustas.

4. O conjunto probatório, especialmente as conversas por aplicativo apresentadas pelo recorrido, revela tratar-se de conflito de natureza familiar, sem configuração de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade da requerente.

5. A ausência de risco atual inviabiliza a subsistência das medidas protetivas, devendo-se resguardar sua aplicação para hipóteses efetivas de violência doméstica, conforme os requisitos legais dos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006.

6. A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, sendo indeferível a justiça gratuita na ausência de comprovação concreta da situação financeira da apelante, que inclusive é assistida por advogada particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A revogação de medidas protetivas é cabível quando ausente risco atual à integridade da mulher, ainda que tenham sido deferidas liminarmente com base no princípio da prevenção. 2. A simples existência de desentendimentos familiares não configura, por si só, violência de gênero apta a justificar medidas protetivas da Lei Maria da Penha. 3. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação concreta da hipossuficiência, sendo inaplicável sua presunção absoluta em processos penais patrocinados por advogado particular.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 485, VI; CPP, art. 804; Lei n. 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2019; TJMG, ApCrim n. 5021853-37.2024.8.13.0313, Rel. Desa. Areclides José do Pinho Rezende, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ana Carla Brito Paracampo apela de sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que revogou medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 fixadas em desfavor de Mario Dias Teixeira Neto (ID 12096715).

A apelante pugna pelo restabelecimento das medidas protetivas, salientando que a sentença objurgada desconsiderou estudo psicossocial favorável e manifestação ministerial no sentido da manutenção das medidas. Além disso, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (ID 12096723).

O recorrido contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12096739), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24307106).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o juízo de origem deferiu parcialmente o pleito formulado pela apelante, aplicando liminarmente medidas protetivas de urgência em desfavor do recorrido, por meio de decisão proferida em 17/03/2021 (ID 12096659), as quais foram posteriormente revogadas em 10/05/2022, mediante sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID 12096716). Eis os fundamentos desenvolvidos pelo juízo recorrido:

Inicialmente deve ser ressaltado que a jurisprudência pátria, ao tratar da valoração da prova consistente no depoimento da ofendida, já se firmou no sentido de que a palavra da vítima, nos delitos (situação aplicável às medidas protetivas de urgência) que envolvem violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos.

No caso, não há como prevalecer tal entendimento, considerando que os elementos probatórios carreados aos autos descredibilizam a palavra da requerente, senão vejamos:

O Requerido, carreou aos autos prints de conversas por aplicativo de mensagens e outros documentos que desconstroem a assertiva da requerente quanto a violência psicológica, demonstrando trata-se de entrevero de cujo eminentemente familiar, no qual, pelas provas dos autos, não agiu o requerido com nenhuma espécie de violência, ao contrário, a requerente durante a perlenga agiu de maneira descortês, provocando, desnecessariamente a jurisdição de violência doméstica e familiar contra a mulher, que somente teve deferido liminarmente as medidas pelo princípio da prevenção.

Com efeito, para aplicação da Lei Maria da Penha, faz-se necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a) existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; b) existência de violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra a mulher e c) situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. É o que se depreende dos arts. 5º e 7º da referida Lei, que dispõem sobre o conceito do que seja violência doméstica e familiar e disciplina as respectivas formas.

O que se vislumbra no presente caso é a manifesta ausência de uma das condições para se propor a ação, qual seja, a falta de interesse processual, posto que a atuação do Estado-Juiz não se mostra imprescindível para a satisfação de sua pretensão através da concessão de medidas protetivas de urgência constantes na Lei nº 11.340/2006, uma vez que não há motivação de gênero ante a falta e comprovação, nestes autos, de quaisquer tipos de violência praticada pelo requerido.

Assim, ante a ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
e, em consequência,
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVA DEFERIDAS LIMINARMENTE
, devendo as partes se socorrerem do juízo cível/família para discussão acerca dos bens do casal, inclusive do imóvel que foi objeto de medida liminar ora revogada.

Nesta senda, ressalte-se que é incontroverso o relevante papel da Lei n. 11.340/06 como instrumento de tutela da integridade física e psicológica da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Contudo, as Medidas Protetivas de Urgência previstas no referido diploma legal devem subsistir apenas enquanto demonstrada, de forma concreta, a existência de situação atual de risco, apta a justificar a excepcionalidade de sua imposição.

Na espécie, as medidas protetivas de urgência foram deferidas em sede liminar, com base no princípio da prevenção, diante da narrativa inicial apresentada pela requerente, que apontava suposta violência psicológica perpetrada pelo requerido no contexto de desentendimentos acerca da guarda do filho comum.

Todavia, no curso da instrução processual, sobreveio aos autos documentação apresentada pelo apelado — notadamente registros de conversas mantidas entre as partes por aplicativo de mensagens — que, longe de confirmar a tese de violência doméstica, evidenciam tratar-se de conflito relacionado à dinâmica familiar e ao exercício da parentalidade, sem indícios concretos de agressividade, coação ou intimidação por parte do recorrido.

Ressalte-se que, em diversos trechos das conversas, embora se observe a adoção de posturas ríspidas e pouco conciliatórias, tal comportamento, ainda que reprovável, revela-se comum em litígios familiares e, isoladamente, não é suficiente para caracterizar, de forma automática, situação enquadrável no âmbito da Lei Maria da Penha.

Desse modo, ausente comprovação de risco atual à integridade física ou psicológica da requerente, mostra-se adequada a revogação das medidas protetivas anteriormente impostas, preservando-se o uso excepcional e responsável do sistema protetivo legal, voltado à tutela de situações efetivamente marcadas pela violência de gênero.

Em complemento, verifica-se “incabível a concessão de medidas protetivas de urgência, quando ausente indício mínimo de situação de risco à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral que possa ser atribuído ao suposto ofensor” (TJMG,
Apcrim n. 5021853-37.2024.8.13.0313
, Rel. Desa. Areclides José do Pinho Rezende, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.01.2025), caso retratado nos autos.

No tocante ao
pleito de concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira da recorrente, que inclusive está sendo patrocinada por advogada particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ademais, tratando-se de feito de natureza pena, descabe cogitar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (v.g.
ApCrim n. 5011737-97.2024.8.13.0433
, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 26.02.2025).

Por derradeiro, cumpre destacar que a manutenção da revogação da
decisum
não obsta a formulação de novo pedido de concessão de medidas protetivas, caso sobrevenham fatos que efetivamente indiquem sua necessidade.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025